Tribunal: TCU
Processo: 033.445/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1567/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se, nesta etapa processual, de auditoria integrada, financeira e de conformidade no Ministério da Economia, com o objetivo de emitir opinião sobre a confiabilidade, a integridade e a fidedignidade das respectivas demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2020, nos termos do art. 8o da Decisão Normativa-TCU 188, de 30/9/2020, para fins de certificação de contas; Considerando que o art. 9o, inc. III, da Lei 8.443/1992, estabelece que integrarão o processo de prestação de contas, além do relatório, o certificado de auditoria contendo parecer de auditoria, para apoiar o julgamento previsto no art. 16 da mesma Lei; Considerando que, embora o art. 9o, inc. III, e o art. 50, inc. II, da Lei 8.443/1992, prevejam a emissão do relatório e do certificado de auditoria pelo dirigente do órgão de controle interno, a competência de fazê-lo, em relação ao Ministério da Economia, foi assumida por esta Corte de Contas, tendo em vista o art. 71, incisos I, II e IV, da Constituição Federal, c/c o disposto no § 3o, art. 14, e no § 3o, art. 27, da Instrução Normativa-TCU 84/2020; Considerando que a estratégia adotada para auditoria financeira do Ministério da Economia, no que se refere às demonstrações contábeis do exercício de 2020, congrega as conclusões dos seguintes processos: TC Processo 034.007/2020-2 , que examinou as transações e os registros relacionados à gestão tributária, apreciado por meio do Acórdão 1152/2021-TCU-Plenário ; o TC Processo 034.006/2020-6 , que verificou as estimativas contábeis do exercício de 2020 referentes ao passivo atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores da União e do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas, apreciado por meio do Acórdão 1496/2021-TCU-Plenário ; e este TC Processo 033.445/2020-6 , que analisou o restante das contas significativas do Ministério da Economia e consolidou as conclusões de todos esses trabalhos, a fim de emitir a opinião de auditoria nestes autos; Considerando, nesse contexto, que a primeira fase deste trabalho, conduzida pela Semag, consistiu na realização da auditoria financeira e proposição tempestiva de deliberações com vistas à correção de eventuais distorções, bem como na expedição de certificado de auditoria e outras medidas, com vistas a compor a totalidade dos documentos previstos para processo de contas, nos termos do art. 9o da Lei 8.443/1993 e do art. 27 da IN-TCU 84/2020: relatório de gestão; relatório de auditoria; certificado de auditoria; pronunciamento do Ministro de Estado supervisor (ou autoridade hierárquica equivalente); e rol de responsáveis; Considerando que, conforme o art. 20, inc. IV, da IN-TCU 84/2020, o certificado de auditoria não contém conclusão acerca de desvios de conformidade nas operações, transações ou atos subjacentes às demonstrações contábeis do Ministério da Economia relativas ao exercício de 2020; Considerando que, após a prolação deste acórdão, o certificado e o relatório de auditoria serão remetidos ao Ministério da Economia para subsidiar o pronunciamento do Ministro de Estado, nos termos do art. 9o, inc. IV, da Lei 8.443/1992; Considerando que, após regresso das peças devidas ao Tribunal, iniciar-se-á o trabalho de instrução processual a cargo da SecexTributária, que subsidiará o julgamento propriamente dito das contas anuais do Ministério da Economia e será fundamentado, dentre outras evidências, pelo certificado de auditoria; Considerando que, na segunda fase, a proposta de mérito será submetida à audiência obrigatória do Ministério Público junto ao TCU, nos termos do art. 81, inc. II, da Lei 8.443/1992, e do art. 62, inc. III, do Regimento Interno do TCU; Considerando, de um lado, as dificuldades para realização de procedimentos de auditoria narradas pela equipe de fiscalização no relatório (peça 512), e de outro os avanços institucionais em curso no sentido do aperfeiçoamento da auditabilidade dos órgãos e entidades vinculados ao Ministério da Economia, conforme Ofício-SEI 275/2021/ME e documentação superveniente apresentada por esse órgão (peças 520 a 547); Considerando, portanto, que este acórdão encerra apenas a primeira fase, que submete à apreciação do Tribunal o relatório e o certificado de auditoria sobre as contas do Ministério da Economia para fins de composição da prestação de contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento na Constituição Federal de 1988, art. 71, incs. II e IV; na Lei 8.443/1992, arts. 9o, inc. III, e 50, inc. II; no Regimento Interno do TCU, arts. 143, incs. I, alínea "b", e III, e 249, inc. I; na Instrução Normativa-TCU 84/2020, art. 27, § 3o; e na Decisão Normativa-TCU 188/2020, art. 8o, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em aprovar o certificado de auditoria (peça 510), que se absteve de expressar conclusão (opinião) sobre as demonstrações contábeis consolidadas e a conformidade das transações subjacentes às demonstrações contábeis do Ministério da Economia (exercício de 2020), consoante estabelece o subitem 5.1.3.1 do MAF/TCU e a NBC TA 705 - Modificações na Opinião do Auditor, e adotar as medidas a seguir relacionadas. 1. Processo TC- Processo 033.445/2020-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Apensos: Processo 015.570/2021-5 (Solicitação) 1.2. Órgãos: Ministério da Economia; Secretaria do Tesouro Nacional 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. autorizar a inserção do certificado de auditoria (peça 510), juntamente com o correspondente relatório de auditoria (peça 512), no sistema e-Contas, para os fins previstos no art. 16 da Lei 8.443/1992; 1.7.2. encaminhar, via sistema e-Contas, o certificado e o relatório de auditoria ao Ministério da Economia para subsidiar o pronunciamento do Ministro de Estado, nos termos do art. 9o, inc. IV, da Lei 8.443/1992; 1.7.3. autorizar a divulgação, nos sítios do Ministério da Economia e deste Tribunal de Contas da União, do certificado e do relatório de auditoria junto às demonstrações contábeis das contas anuais do Ministério da Economia relativas ao exercício de 2020; 1.7.4. determinar ao Ministério da Economia, em conjunto com o Banco Central do Brasil, a Secretaria do Tesouro Nacional e a Casa Civil da Presidência da República, com fundamento no art. 4o, inc. II, da Resolução-TCU 315/2020, e no art. 43, inc. I, da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 250, inc. II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 120 dias, apresentem estudos técnicos e/ou alternativas de gestão que indiquem medidas para obtenção e manutenção da equivalência financeira entre a remuneração das disponibilidades de caixa da União depositadas no Banco Central do Brasil e aquela utilizada para remuneração dos títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal interna de emissão do Tesouro Nacional, prevista no art. 1o da MP 2179-36/2001, de modo a evitar o desequilíbrio constatado entre essas remunerações, conforme apurado nos registros contábeis da CTU relativos aos exercícios de 2015 a 2020; 1.7.5. determinar à Secretaria-Executiva do Ministério da Economia, com fundamento no art. 4o, inc. II, da Resolução-TCU 315/2020, e no art. 43, inc. I, da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 250, inc. II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 120 dias: 1.7.5.1. concilie os valores dos seus bens de uso especial registrados no Spiunet com aqueles constantes do Siafi, apresentando os devidos ajustes necessários entre os dados dos referidos sistemas, de modo a atender ao disposto no item 8.1.1.6, alíneas "a", "b", "c" e "d" da Macrofunção 020344 - Bens Imóveis; e 1.7.5.1. apresente plano de ação para revisão e correção dos dados do Sistema Siads divergentes dos processos de doações realizados, em especial os relativos aos mais de 35 mil donatários detectados pela equipe de auditoria; 1.7.6. determinar à Secretaria do Tesouro Nacional, com fundamento no art. 4o, inc. II, da Resolução-TCU 315/2020, e no art. 43, inc. I, da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 250, inc. II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 120 dias: 1.7.6.1. concilie os saldos e reconheça a correção incidente sobre os valores de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital transferidos pela União, nos termos do Decreto 2.673/1998, alterado pelo Decreto 8.945/2016, inclusive para as distorções identificadas nesta auditoria financeira; 1.7.6.2. institua rotina contábil que garanta o reconhecimento por competência da correção dos saldos de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital transferidos pela União, quando aplicável, bem assim a supervisão desse processo pela Coordenação-Geral de Participações Societárias, com base no inc. XI do art. 1o do Regimento Interno da STN (Portaria-MF 285/2018); 1.7.6.3. concilie e retifique os valores registrados nas contas de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital no balanço patrimonial do Ministério da Economia e os montantes apurados nos demonstrativos contábeis das empresas investidas, e apresente a respectiva memória de cálculo ao Tribunal; 1.7.6.4. reveja a rotina contábil atualmente existente e a concilie com o regime de competência, de modo que o provento a receber pela União não permaneça registrado nas contas destinadas a investimentos, mas seja registrado nas contas específicas para esse fim previstas no Plano de Contas Aplicável ao Setor Público, com base no inc. XI do art. 1o do Regimento Interno da STN (Portaria-MF 285/2018); 1.7.6.5. estabeleça requisitos mínimos acerca da documentação de suporte que serve de base para atualização dos investimentos em fundos avaliados pelo método da equivalência patrimonial (MEP), de forma a permitir a verificação, pela secretaria e órgãos de controle, dos dados e documentos utilizados no processo e resguardando a tempestividade de tais registros contábeis, considerando que, em caso de defasagem na elaboração e divulgação dos demonstrativos contábeis dos fundos investidos, as atualizações dos saldos das participações podem ser embasados em informações contábeis intermediárias apuradas pelos seus gestores; 1.7.6.6. apresente os critérios utilizados para não constituir ajuste para perdas das "Contas não ajustadas" que compõem a figura 6 do relatório de auditoria e, se necessário, constitua os ajustes que reflitam a real situação dos créditos recebíveis; 1.7.6.7. apresente as medidas de controle a serem implementadas para assegurar o uso adequado das contas de ajuste de perdas, de natureza credora, de forma que cada conta e valor a ser indicado na conta reflita a realidade do valor recuperável da conta contábil submetida ao ajuste; 1.7.6.8. apresente as providências adotadas para correção dos saldos de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital registrados no ativo da União, inclusive para as distorções de classificação identificadas na auditoria das demonstrações financeiras do Ministério da Economia relativas a 2020; 1.7.6.9. informe a ocorrência do ajuste complementar de R$ 27.590,26 na variação patrimonial diminutiva (VPD) 34311.01.00, referente à variação monetária negativa de empréstimos, e o ajuste de R$ 1.735.549.956,38 na VPD 34111.01.00 referente aos juros negativos dos empréstimos, ou, caso não tenham sido providenciados, justifique a ausência de correção e as medidas a adotar no que se refere às classificações indevidas das VPD acima referidas que foram objeto de recomendação na auditoria do Balanço Geral da União de 2019; 1.7.6.10. institua rotina formal de acompanhamento contábil dos proventos a receber pela União que garanta o reconhecimento por competência dos dividendos/juros sobre capital próprio a receber pela União, com base no inc. XI do art. 1o do Regimento Interno da STN (Portaria-MF 285/2018); 1.7.7. recomendar ao Ministério da Economia, em conjunto com o Ministério da Educação e o Ministério do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020 e no art. 250, inc. III, do RITCU, que estabeleçam normativos que regulamentem periodicidade e prazos razoáveis para a elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, consonantes com os regulamentos e estatutos dos fundos por eles supervisionados, cuja participação da União é registrada pela Secretaria do Tesouro Nacional, de forma que tais documentos sejam úteis aos seus usuários e permitam a atualização tempestiva do investimento da União nos fundos; 1.7.8. recomendar ao Ministério da Economia e ao Banco Central do Brasil, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020 e no art. 250, inc. III, do RITCU, que elaborem, em conjunto, plano de ação para adequar os procedimentos de cálculo e de apropriação contábil das remunerações incidentes sobre os resultados do Banco Central do Brasil, com o fito de que seja considerado todo o período de remuneração previsto na legislação, de acordo com o §1o do art. 2o e §4o do art. 4o da Lei 13.820/2019; 1.7.9. recomendar ao Ministério da Economia, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020 e no art. 250, inc. III, do RITCU, que: 1.7.9.1. estude o aperfeiçoamento dos procedimentos de identificação de pessoas físicas falecidas inscritas na dívida ativa não tributária da União, como, por exemplo, a utilização de outros bancos de dados públicos que registrem/identifiquem óbitos, além do atualmente utilizado - Sistema CPF; 1.7.9.2. avalie a conveniência e oportunidade de realizar extração, ao menos anual, da base de dados do Sistema Integrado de Administração de Serviços (Siads) com a finalidade de conciliar seus registros com os dados registrados no Siafi para cada Unidade Gestora (UG) integrante da estrutura do Ministério; 1.7.9.3. concilie os valores decorrentes de recebimentos dos contratos de financiamento com o estado de Roraima, em razão de divergências entre os valores registrados no Siafi e o informado pelo devedor; 1.7.9.4. estude medidas para manter acessível o histórico da movimentação da Conta da Dívida Ativa Não Tributária (conta 1.2.1.1.1.05.00), isto é, o histórico do conjunto de devedores/dívidas/registros de dívidas, encaminhados mês a mês ao Siafi, a fim de atender aos objetivos e características da informação contábil, bem como à melhor interpretação do disposto nos arts. 85 e 89, ambos da Lei 4.320/1964; 1.7.10. recomendar à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020 e no art. 250, inc. III, do RITCU, que: 1.7.10.1. promova a divulgação periódica do montante do impacto na dívida da República Federativa do Brasil junto a organismos internacionais proveniente da variação cambial dos compromissos firmados em moeda estrangeira; 1.7.10.2. promova estudo com objetivo de detalhar as adequadas regras de cálculo aplicadas aos contratos de refinanciamentos firmados entre a União e os entes federativos, com base na Lei 9.496/97, na Lei Complementar 148/2014, na Lei Complementar 156/2016 e na Medida Provisória 2.192-70/2001, considerando as observações contidas no relatório de auditoria, em especial ao que se refere à apuração do valor das prestações e do saldo devedor; 1.7.10.3. estabeleça medidas que visem a aperfeiçoar os parâmetros de registro das contas de controle, em especial as dos títulos 7.2.4.2.0.00.00 e 8.2.4.2.0.00.00 - Controles da Guia de Recolhimento da União, de modo que se evite o efeito do duplo registro na mesma conta e mesma conta corrente, e para que o usuário possa ter acesso fácil e compreensível da receita total arrecadada por código de recolhimento; 1.7.10.4. concilie os valores relativos à arrecadação orçamentária de empréstimos com o constante do registro patrimonial dos valores arrecadados, em razão das divergências constatadas no exercício de 2020; 1.7.10.5. retifique os registros da Dívida Pública Federal (DPF) no sistema contábil e no seu sistema de suporte, ou aperfeiçoe o modelo de controle dos títulos transferidos entre Tesouro Direto e Mercado, de forma as informações detidas pela STN e seus registros contábeis representem fidedignamente os seus eventos subjacentes; 1.7.11. dar ciência ao Ministério da Economia, com fundamento no art. 9o, inc. I, da Resolução-TCU 315/2020, de que o registro realizado pela Coordenação-Geral de Recursos Logísticos (UG 280101), na Conta da Dívida Ativa Não Tributária (conta contábil 1.2.1.1.1.05.00), por meio da conta corrente P08466488000159, vai de encontro ao disposto na Macrofunção SIAFI 021112 - Dívida Ativa da União; 1.7.12. dar ciência à Secretaria-Executiva do Ministério da Economia, com fundamento no art. 9o, inc. I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a prática reiterada de destinação insuficiente de dotação orçamentária para fazer frente aos compromissos anuais assumidos pela República Federativa do Brasil junto a organismos internacionais, o que configura descumprimento do previsto na Constituição Federal, art. 167, inc. II; 1.7.13. autorizar o monitoramento deste acórdão no âmbito da auditoria anual de contas do Ministério da Economia relativas ao exercício de 2021, com fundamento na Resolução-TCU 315/2020, art. 17, § 2o; 1.7.14. encaminhar os autos à SecexTributária para instrução do processo de contas anuais do Ministério da Economia, considerando a competência dessa unidade técnica contida no art. 21, inc. II, da Portaria-Segecex 2, de 29/1/2021.